Tribunal: TJES
Processo: 0018946-51.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018946-51.2020.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: HELDER PEROZINI e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. APOSENTADORIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PARCIAL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e recursos voluntários interpostos contra sentença que julgou procedente ação proposta por servidor público estadual, reconhecendo-lhe o direito à averbação de tempo de contribuição indevidamente recolhido ao RGPS, à aposentadoria com efeitos retroativos, ao abono de permanência e à indenização por danos morais. Reconheceu-se também a responsabilidade solidária do Estado do Espírito Santo e do IPAJM em razão da omissão administrativa no recolhimento correto das contribuições ao RPPS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a manutenção do benefício da justiça gratuita diante da renda do servidor público autor; (ii) estabelecer se o Estado do Espírito Santo possui legitimidade passiva para responder às pretensões previdenciárias; (iii) determinar se incide prescrição sobre o direito à averbação do tempo de contribuição; e (iv) avaliar a legalidade do reconhecimento do direito à aposentadoria, ao abono de permanência e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e exige análise da situação financeira concreta do requerente, sendo inadmissível o indeferimento da justiça gratuita com base apenas em critério objetivo de renda, conforme entendimento consolidado do STJ.

A declaração apresentada pelo autor, acompanhada de documentos sobre suas despesas, não foi infirmada por prova suficiente, razão pela qual se mantém a gratuidade de justiça.
Indeferida a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita.

O Estado do Espírito Santo não possui legitimidade passiva para responder por pretensões de natureza previdenciária, ante a existência do IPAJM - autarquia gestora do RPPS com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme LC/ES nº 282/2004.
Reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado quanto as pretensões previdenciárias
.

O Estado do Espírito Santo é parte legítima apenas quanto ao pagamento do abono de permanência, de natureza remuneratória, e da indenização por danos morais.

A prescrição não incide sobre a pretensão meramente declaratória de averbação de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, cujo marco inicial ocorre com o indeferimento administrativo do pedido, conforme a teoria da
actio nata
.
Afastada a pretensão de reconhecido da prescrição da pretensão autoral
.

É admitida a averbação de tempo de serviço mesmo sem o repasse das contribuições ao regime competente, quando a falha é atribuída exclusivamente à Administração, em respeito ao princípio da confiança legítima.

O servidor tem direito ao abono de permanência a partir do momento em que preencheu os requisitos legais para aposentadoria, sendo o Estado o responsável pelo seu pagamento.
Mantido o pagamento do abono permanência
.

A negativa indevida de aposentadoria em razão de omissão administrativa, que obriga o servidor a trabalhar por mais tempo, configura abalo moral indenizável, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e da jurisprudência do STJ e TJES.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado parcialmente provido.

Recurso do IPAJM desprovido.

Recurso do autor desprovido.

Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita deve observar a realidade financeira do requerente, sendo incabível indeferi-la com base exclusiva em critério objetivo de renda.

O IPAJM é parte legítima para responder às ações previdenciárias dos servidores vinculados ao RPPS estadual.

O Estado do Espírito Santo é parte legítima para responder pelo pagamento do abono de permanência e por danos morais decorrentes de falha administrativa.

A prescrição da pretensão de averbação de tempo de contribuição conta-se a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito, não incidindo sobre pretensão declaratória.

O servidor tem direito à aposentadoria e ao abono de permanência, mesmo diante da ausência de recolhimento ao RPPS por erro da Administração.

A negativa indevida de aposentadoria causada por omissão estatal enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, § 6º, e 201, § 9º; EC nº 47/2003, art. 3º; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 373, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; LC/ES nº 282/2004, arts. 2º, 12, 68 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 04.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.04.2020; STJ, REsp 1706497/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 06.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1724911/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 26.02.2019; TJES, APL 0034292-19.2014.8.08.0035, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 11.07.2017; TJES, Apelação 0036107-26.2010.8.08.0024, Rel. Desª. Débora Maria Corrêa da Silva, j. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer do recurso interposto por Estado do Espírito Santo e dar-lhe parcial provimento; conhecer dos recursos do IPAJM e Helder Perozini, e negar-lhes provimento; e julgar prejudicada a remessa necessária; nos termos do voto do relator

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018946-51.2020.8.08.0024

APTE/APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APTE/APDO
:

INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

APTE/APDO
: HELDER PEROZINI

RELATOR
: DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recursos voluntários interpostos com o objetivo de se analisar a juridicidade da sentença que
julgou procedentes os pedidos formulados na ação proposta por servidor público estadual
, determinando
a averbação de tempo de contribuição, o reconhecimento do direito à aposentadoria e ao abono de permanência, bem como o pagamento de indenização por danos morais
.

A sentença reconheceu, ainda, a
responsabilidade solidária do IPAJM e do Estado do Espírito Santo
, diante da omissão no correto recolhimento e vinculação das contribuições previdenciárias do autor ao regime próprio.

Feitas essas considerações iniciais e verificada a identidade das matérias recursais, passo à análise conjunta dos recursos.

Inicialmente, o Estado do Espírito Santo e o IPAJM sustentam a
revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido ao recorrido
, sob o argumento de que se trata de servidor público estadual com renda líquida mensal superior a R$ 13.000,00 (treze mil reais), montante significativamente acima do parâmetro de três salários-mínimos, adotado como critério pela Defensoria Pública Estadual e pelo próprio Tribunal de Justiça.

Alegam que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa, e teria sido devidamente elidida pelos documentos constantes nos autos.

P
ois bem.

No caso dos autos, verifica-se que o autor apresentou
declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos comprobatórios de despesas
, os quais, segundo entendimento do Juízo a quo, demonstram a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

O
s recorrentes
não logr
aram
êxito em apresentar prova concreta capaz de infirmar tal presunção.

Ainda que tenha sido juntado extrato do portal da transparência evidenciando subsídio superior a três salários-mínimos,
inexiste comprovação de que as despesas pessoais do recorrido, sua estrutura familiar, dívidas ou encargos comprometam sua renda líquida de forma a descaracterizar sua hipossuficiência jurídica
.

Neste ponto, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da
inadequação do uso exclusivo de critérios objetivos (como o valor da remuneração mensal) para o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita
, conforme os julgados que seguem:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. RENDA MENSAL. PROVENTOS. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos.
2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como a renda mensal advinda dos proventos de aposentadoria, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família" (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016). 2. Concluiu a Corte de origem que o recorrente percebe remuneração superior ao parâmetro objetivo utilizado por aquele órgão colegiado para aferir-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Todavia, este Tribunal pacificou o entendimento de que, para desconstituir a presunção estabelecida pela lei, há necessidade de perquirir, concretamente, a situação financeira atual do requerente, o que não foi observado no caso.
3. Recurso especial provido. (REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

Ressalte-se que a pobreza ou miserabilidade jurídica prevista no art. 98 do CPC/2015 não se confunde com a condição de indigência, devendo ser aferida em cotejo com o princípio do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana.

Desse modo, entendo que os recorrentes
não se desincumbiram do ônus de comprovar a capacidade financeira do apelado para custear as despesas do processo, a teor do art. 373, I, do CPC, razão pela qual deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido pela sentença.

O

Estado do Espírito Santo

sustenta sua
ilegitimidade passiva
, sob o fundamento de que os atos impugnados decorreriam exclusivamente de atribuições do IPAJM.

Pois bem
.

Nos termos da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM foi estruturado como
autarquia previdenciária com personalidade jurídica própria
, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Com isso, não pendem dúvidas que
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do processo a
j
uizado por
servidor público ativo e inativo
que visa a
concessão,
correção ou restituição de valores atinentes ao seu benefício previdenciário.

Neste sentido
já decidiu este e. Tribunal de Justiça
:

TJES; APL 0034292-19.2014.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 11/07/2017; DJES 19/07/2017.

Ainda é
importante
observar os ensinamentos sobre
legitimidade
ad causam
,
de
Fredie Didier Jr., na obra "Curso de Direito Processual Civil" (17a edição, volume 1, página 343, Editora Jus Podivrn, Salvador, 2015
)
:

A todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional. Mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão, relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que será discutida.

Logo, a legitimidade se faz presente quando há um liame entre o autor, o réu e os fatos trazidos a discussão no processo judicial,
o que não vislumbro no caso dos autos, posto que, conforme jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça
“a
s autarquias, pessoas jurídicas de direito público interno, estão entre os entes que compõem a administração descentralizada de serviços públicos típicos e funcionam na forma da lei que as instituiu. Têm patrimônio próprio e capacidade de auto-administração”
e,
“como entes autônomos, não se subordinam hierarquicamente à entidade estatal. Na lição de Hely Lopes Meirelles, as autarquias não agem por delegação, mas por direito próprio; estão sujeitas apenas ao controle finalístico de sua administração e da conduta de seus dirigentes”.
(RMS 25.355/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2008, DJe 02/02/2009).

Neste ponto, colacionam-se precedentes jurisprudenciais do TJES que reconhecem a ilegitimidade do Estado do Espírito Santo em causas que tenham por objeto questões previdenciárias, como
averbação de tempo de serviço, revisão de aposentadoria e benefícios correlatos.
Vejamos:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. IMPERIOSA EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à averbação de tempo de serviço, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM.
2. É de competência do IPAJM, autarquia estadual dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, a averbação de tempo de serviço, bem como as demais operações de previdência e assistência, incluídas as modalidades de concessão de aposentadorias dos servidores públicos estaduais, de acordo com a previsão do art. 12 da LC 282/04.
3. Considerando que foi reconhecida a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo da demanda justamente para averbar o tempo de serviço da apelada, pedido único dos autos, não subsiste mais o presente feito, por carecer de uma das condições de ação, sendo imperiosa a sua extinção. 4. Recurso conhecido e improvido. (Tribunal de Justiça do Espírito Santo. 3ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0036107-26.2010.8.08.0024. Relatora Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data: 23/02/2024).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA. REVISÃO DE SUBSÍDIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. LEGITIMIDADE DO IPAJM. PRELIMINAR ACOLHIDA.OPÇÃO DE RECEBIMENTO POR SUBSÍDIO.ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM SEU TEMPO DE SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA CATEGORIA FUNCIONAL. LC 439/028. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM VENCIMENTOS INTEGRAIS. NÃO EQUIPARAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADA. QUESTÃO SUSCISTADA EM GRAU DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O Estado do Espírito Santo não detém legitimidade passiva ad causam a pretensão relativa à aposentadoria, uma vez que o pagamento dos benefícios previdenciários e demais questões referentes aos segurados do regime próprio do Estado vinculam-se exclusivamente ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM
)
, que tem personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Preliminar acolhida.

(...).
(TJES, Classe: Apelação, 24100055607, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/05/2014, Data da Publicação no Diário: 04/06/2014)

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PAGAMENTO DE VERBAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM- ART. 2º E 77, AMBOS DA LC Nº 282 ⁄ 2004 - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Com o advento da Lei Complementar nº 282 ⁄ 2004, o IPAJM passou a administrar, como gestor único, o Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo, tendo autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo de competência exclusiva da autarquia a fixação, concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários do regime próprio do Estado. 2 - Conforme estabelece o art. 77 da Lei Complementar nº 282 ⁄ 2004, os procedimentos de conhecimento, concessão, fixação de proventos e pagamento de benefícios previdenciários, dos segurados do Regime Próprio do Estado foram absorvidos pelo IPAJM no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do mencionado diploma legal.
3 - Tendo em vista que a execução tem por objeto o pagamento de verbas incorporadas aos proventos de ser
v
idor (benefício previdenciário) e, ajuizada em 17⁄05⁄2013, quando já em vigor a referida legislação, a legitimidade passiva é do IPAJM (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo).
4 – Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Regimental ED EE, 100130032947, Relator : VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/12/2014, Data da Publicação no Diário: 10/12/2014)

BASE DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO IPAJM, PESSOA JURÍDICA
DE
DIREITO PÚBLICO INTERNO E AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL EM RELAÇÃO AO PODER EXECUTIVO. DESPROVIDO. RECURSO DO DEMANDADO: INDEVIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO CUSTAS DE RETARDAMENTO. PROVIDO.
1) É flagrante a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo, uma vez que o pedido deduzido pela autora volta-se contra a supressão de valores que, segundo entende, integrariam a base de cálculo de benefício previdenciário, cuja responsabilidade pela organização e pagamento incumbe ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo.

2) Logo, desde 1997, quando a Lei Complementar Estadual nº 109 ingressou no ordenamento jurídico capixaba, possui o IPAJM legitimidade para responder a pedidos dessa natureza, de modo que a autora - que recebe pensão por morte desde 2002 - a ele deveria ter dirigido sua irresignação quando propôs a presente ação em novembro de 2004.
3) Considerando que a autora encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita - não tendo a mesma arcado com qualquer pagamento -, e, além disso, que Estado encontra-se amparado pela isenção prevista na Lei nº 9.900/12, não há que se falar em condenação do ente público à penalidade prevista no art. 267, §3º do Código de Processo Civil.

(TJES, Classe: Agravo Interno ReeNec, 024040221814, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/06/2013, Data da Publicação no Diário: 19/06/2013)

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PREVENÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ART. 164, RITJES. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. IPAJM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, VI, DO CPC. REMESSA PREJUDICADA. 1. De acordo com o art. 164, do RITJES: "o conhecimento de mandado de segurança, de habeas corpus, e de recurso cível ou criminal previne a competência da Câmara e do Relator, tanto na ação quanto na execução, para todos os recursos posteriores relativos ao mesmo processo, inclusive para habeas corpus e mandado de segurança". 2. A legitimidade passiva decorre do fato de ser o réu a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença. 3. De acordo com os arts. 2.º e 77, da Lei Complementar Estadual n.º 282, de 26 de abril de 2004, que unificou e reorganizou o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a legislação federal aplicável e a Constituição Federal de 1988, após a EC n.º 41/03, todas questões previdenciárias foram absorvidas pelo IPAJM, que detém personalidade própria e autonomia administrativa, financeira e patrimonial, sendo tal autarquia quem vai sofrer os efeitos da manutenção da sentença de procedência neste grau de jurisdição. Tal constatação, confere-lhe legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda (Precedentes do STJ).
4. Não há que se falar em legitimidade do Estado do Espírito Santo no intuito de servidor público aposentado em ver reconhecida a ilegalidade do corte de gratificação outrora concedida, nem com relação à sua restituição e pagamento.
5. Preliminar acolhida para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado e, por conseqüência, extinguir o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI, do CPC. Ì(TJES, Classe: Remessa Ex-officio, 40040011559, Relator : ARNALDO SANTOS SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/10/2006, Data da Publicação no Diário: 05/12/2006)

Contudo, quanto ao pedido relativo ao abono de permanência, assiste razão ao recorrido quanto à legitimidade do Estado
, pois, conforme art. 68 da LC nº 282/2004, tal verba
possui natureza remuneratória, sendo devida pelo ente público ao qual o servidor está vinculado funcionalmente
.

Assim,
reconheço a ilegitimidade passiva do Estado do Espírito Santo apenas no tocante às pretensões previdenciárias
, mantendo-o no polo passivo quanto aos pedidos de abono de permanência e indenização por danos morais.

Passo ao exame da alegação de prescrição.

O Estado do Espírito Santo e o IPAJM sustentam a ocorrência da
prescrição do fundo de direito
, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, ao argumento de que os fatos remontam ao período entre 1999 e 2007, quando se deu o recolhimento indevido das contribuições ao RGPS.

No entanto, razão não lhes assiste.

O marco inicial da prescrição, segundo a
teoria da actio nata
, ocorre apenas com a ciência inequívoca da lesão ao direito, o que, no presente caso, deu-se com o indeferimento do pedido administrativo de aposentadoria, em 31/10/2017.

A prescrição tem como fundamentos a pacificação social e a segurança jurídica, eis que se não houvesse prazo para o titular do direito exercer a sua pretensão, todas as relações jurídicas seriam sempre marcadas pela incerteza e instabilidade, considerando que poderiam ser questionadas a qualquer tempo.

Nessa linha, o Tribunal da Cidadania tem orientado que “a
prescrição, no caso, submete-se ao princípio da ‘actio nata’, segundo o qual a prescrição se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica [...]
” (STJ, AgInt no REsp 1724911/MA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, J 26/02/2019, DJe 01/03/2019, STJ), bem como que “
em conformidade com o princípio da ‘actio nata’, o termo ‘a quo’ da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerado o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1490976/PA, Relator: Ministro Humberto Martins, J 10/03/2015, DJe 13/03/2015).

Logo, no caso dos autos
, a ciência da irregularidade apenas se consolidou com o indeferimento do pedido administrativo de aposentadoria, ocorrido em 31/10/2017, quando o servidor se viu impedido de acessar o benefício em virtude da omissão estatal no correto enquadramento previdenciário.

Ademais, não se discute aqui o pagamento de verbas referentes ao período de 1999 a 2007, mas apenas a averbação de tempo de contribuição para fins de aposentadoria, o que reveste a pretensão de natureza declaratória.

L
ogo, tenho que a pretensão autoral é meramente declaratória, ou seja, o reconhecimento do período de trabalho pretérito, para fins de obtenção da aposentadoria.

Na lição
de Cândido Rangel Dinamarco,
a ação declaratória
é aquela que visa à eliminação da crise de certeza sobre a existência de determinado direito ou relação jurídica. Pode ser positiva ou negativa. Aliás, sua denominação mais adequada talvez seja tutela meramente declaratória porque todas as sentenças têm conteúdo declaratório (DINAMARCO, Cândido Rangel; CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 2011).

Nesse contexto,
afasto a alegação de prescrição.

Os
recorrente
s
sustenta
m
que, diante da ausência de contribuições ao RPPS no interregno de 1999 a 2007, o período não pode ser computado para fins de aposentadoria, tampouco pode ensejar a concessão do abono de permanência.

Aduz
em
ainda a inexistência de Certidão de Tempo de Contribuição válida, bem como a ilegitimidade do IPAJM para suportar o pagamento do abono. Por fim, insurge-se contra o reconhecimento do dano moral, ao argumento de inexistência de comprovação concreta do alegado abalo.

Todavia, tais alegações não merecem prosperar.

Restou incontroverso nos autos que o autor,
servidor público efetivo da Assembleia Legislativa desde 1979
, teve suas contribuições recolhidas indevidamente ao RGPS no período de 1999 a 2007,
por falha exclusiva da Administração Pública
.

À luz do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, que consagra a contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes distintos, e do art. 3º da EC nº 47/2003, que assegura regras de transição mais favoráveis a servidores antigos, mostra-se juridicamente viável reconhecer o direito à aposentadoria desde que preenchidos os requisitos legais, o que se demonstrou no caso vertente.

O servidor
não pode ser penalizado por erro administrativo
, conforme já pacificado na jurisprudência do STJ, que admite
a averbação do tempo de serviço sem necessidade de comprovação do repasse efetivo das contribuições
.

O
colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a possibilidade do pedido de averbação de tempo de contribuição para contagem recíproca em regime previdenciário diverso, independentemente da comprovação pelo segurado do repasse das contribuições previdenciárias dele descontadas
. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTAGEM RECÍPROCA. CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CTC. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. RGPS. SÚMULAS 282/STF E 7/STJ. (...)
4. É possível a averbação de tempo de contribuição prestado no Regime Geral de Previdência Social para obter aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social administrado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios (ou vice e versa), desde que observados os critérios da legislação previdenciária. 5. A Lei 9.796/1999 disciplina "a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências" e regulamenta a forma pela qual os regimes previdenciários públicos (RGPS e RPPS) realizarão o acerto financeiro quando o segurado se utiliza de tempo de contribuição vinculado a outro regime que não aquele que ficará responsável pelo pagamento da prestação previdenciária.

6. Nesses casos, para a averbação do tempo de contribuição em regime previdenciário diverso, é necessário apresentar da Certidão de Tempo de Contribuição - CTC
ou de documentação suficiente que comprove o vínculo laboral e os salários de contribuição que serviram de base de cálculo para as contribuições previdenciárias
, de modo a permitir a transferência dos respectivos recursos financeiros do regime de origem para o regime instituidor do benefício, que ficará responsável pelo pagamento das prestações previdenciárias.
7. No caso concreto, o acórdão recorrido entendeu faltar nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar o período laboral que alega a parte recorrente ter estado vinculada ao RGPS. Assim, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. (...). (REsp n. 1.755.092/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018.)

Quanto ao
abono de permanência
, como já apontado, trata-se de
direito subjetivo do servidor público que opta por permanecer em atividade após preencher os requisitos para aposentadoria
, sendo devida a vantagem pelo ente a que o servidor estiver vinculado, no caso, o Estado do Espírito Santo.

E por fim, quanto a
indenização por danos morais
, a sentença baseou-se na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, § 6º, da CF/88, tendo em vista que a conduta omissiva da Administração gerou inegável frustração de legítima expectativa de aposentadoria, obrigando o autor a permanecer laborando por mais de seis anos além do período necessário, com manifesta repercussão em sua esfera pessoal e emocional.

Não restam dúvidas de que negativa indevida de benefício previdenciário pode ensejar reparação moral, especialmente quando decorrente de falha grave da Administração.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIDORA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO DE ITACAMBIRA - AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

- ATRASO NA APOSENTADORIA - DANOS MATERIAIS - PREJUÍZO PATRIMONIAL NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS -
SERVIDORA QUE CONTINUOU EXERCENDO AS ATIVIDADES PELO PRAZO DE 7 ANOS COM PROBLEMAS DE SAÚDE - MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O dano material somente se configura quando constatada a ocorrência de prejuízo no patrimônio da pessoa. 2 - Em que pese o atraso na aposentadoria da parte em decorrência da ausência de repasse das contribuições previdenciárias vertidas ao ente público, não se apurou prejuízo financeiro à parte, visto que continuou exercendo suas funções recebendo a contraprestação financeira respectiva.
3 - O 'quantum' indenizatório devido a título de danos morais deve se prestar à compensação do sofrimento experimentado pela vítima e a sancionar a conduta ilícita perpetrada. 4 - A ausência dos repasses na contribuição previdenciária vertida pela recorrente ao município impediu a passagem da servidora à inatividade, sendo demonstrado que a parte continuou exercendo suas funções por mais sete anos mesmo apresentando problemas de saúde, sendo cabível a majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

5 - Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000212447684001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/08/2022)

AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. AUXÍLIO-DOENÇA NÃO CONCEDIDO PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. INDENIZAÇÕES MATERIAL E MORAL DEVIDAS.
O não recolhimento das contribuições previdenciárias pelo empregador, além de ser crime tipificado em lei, dá azo à indenização por danos materiais e morais, sempre que inviabilizar ao empregado a percepção de benefícios previdenciários, como por exemplo, o auxílio-acidente, que, salvo exceções legais, exige um período de carência de doze meses para ser concedido
.
Dessa forma, se o trabalhador doente não puder usufruir da benesse, nos termos da lei, por culpa exclusiva do empregado, este deverá ser responsabilizado civilmente, na forma do artigo 927, do CCB vigente. (TRT-1 - RO: 01010321420185010471 RJ, Relator: TANIA DA SILVA GARCIA, Data de Julgamento: 30/07/2019, Quarta Turma, Data de Publicação: 06/08/2019)

Destaco ainda julgado no âmbito desta Corte Estadual de Justiça, em que reconheceu o dever de indenizar em caso idêntico ao presente, em decorrência da ausência de repasse de contribuições previdenciárias:

PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DE REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
. ÓBICE À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. 1)
Comprovado que o Município deixou de efetuar o repasse das contribuições previdenciárias efetivamente descontadas de servidora pública, impedindo-lhe de aposentar-se por invalidez, é inequívoco o dever de indenizar o ilícito perpetrado, na forma do art. 927 do Código Civil brasileiro.
2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 021070011461, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/05/2014, Data da Publicação no Diário: 12/05/2014)

Em relação ao valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00), entendo que foi arbitrado com moderação e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da conduta e a extensão do dano, inexistindo motivos para sua redução ou majoração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e dou-lhe parcial provimento para reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto às pretensões previdenciárias
, mantendo-o, entretanto, quanto aos pedidos de abono de permanência e de indenização por danos morais.

Conheço do recurso interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM e nego-lhe provimento
, fixando honorários recursais em 1% (um por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Conheço do recurso interposto por
Helder Perozini, mas nego-lhe provimento
.
Deixo de fixar honorários recursais em seu favor, uma vez que não houve arbitramento na origem, hipótese que afasta a aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.